Tribunal: TJMT
Processo: 1029873-41.2020.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029873-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PAULO PACHECO DE CAMARGO - CPF: 302.298.556-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VÍCIO INSANÁVEL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação, em demanda voltada à cobrança de crédito de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito ocorre antes do ajuizamento; (ii) saber se é admissível a emenda da petição inicial para correção do polo passivo; e (iii) saber se a extinção da execução fiscal, após prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca do óbito do executado, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio exige a prévia citação válida do devedor. O falecimento anterior ao ajuizamento impede a formação da relação processual e afasta a sucessão processual.

4. A execução proposta contra pessoa já falecida apresenta vício insanável de legitimidade passiva. A alteração do sujeito passivo não é admitida por emenda da inicial, conforme a Súmula 392 do STJ.

5. A constituição do crédito tributário deve observar o devido processo legal em face dos sucessores, não sendo possível suprir a irregularidade no âmbito da execução ajuizada.

6. A controvérsia encontra-se afetada ao STJ (Tema 1393), mas prevalece o entendimento atual das Turmas no sentido da impossibilidade de prosseguimento da execução nessas condições.

7 - Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa quando a Fazenda Pública é previamente intimada para se manifestar sobre o falecimento do executado e requerer as providências que entender cabíveis antes da extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade processual nem decisão surpresa quando a Fazenda Pública é previamente intimada para se manifestar acerca do falecimento do executado antes da extinção da execução fiscal. 2. É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes do ajuizamento da ação. 3. A propositura de execução fiscal contra pessoa falecida configura vício insanável de legitimidade passiva, não sendo possível a correção por emenda da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; TJMT, Apelação nº 1008220-85.2017.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2026; Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na execução fiscal ajuizada em face de
PAULO PACHECO DE CAMARGO
, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

O apelante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação para manifestar-se antes da extinção da execução fiscal.

Afirma que é facultado ao exequente aditar a petição inicial em casos que o executado faleceu antes do ajuizamento do feito.

Assevera, ainda, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, conforme o artigo 131, III, do CTN.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em razão do falecimento da parte executada antes da citação.

A controvérsia central reside em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, antes de qualquer citação válida.

A execução fiscal foi proposta em 14/12/2020 para cobrança de R$ 10.742,64 (CDA nº 923/2020 – Id. 374135877), sem que houvesse citação da parte executada, penhora ou indicação de bens. Sobreveio sentença extintiva em 2026 (Id. 374137872).

Passo à análise.

1. Da alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa

A alegação de nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa não merece acolhimento.

Isso porque, após a juntada da certidão de óbito do executado, o Município de Rondonópolis foi regularmente intimado 11/03/2026 para se manifestar acerca do falecimento e requerer o que entendesse pertinente ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Id. 374137869.

Verifica-se, portanto, que foi oportunizada à exequente a manifestação prévia sobre fato relevante para o deslinde da controvérsia, em observância aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, não há falar em nulidade processual ou decisão surpresa, uma vez que a extinção do feito foi precedida de regular ciência da Fazenda Pública acerca do óbito do executado e da concessão de prazo para manifestação.

Desse modo, verifica-se a observância efetiva do contraditório substancial, uma vez que houve prévia ciência da parte exequente sobre o fato relevante (óbito do executado), com concessão de prazo para manifestação e adoção das providências que entendesse cabíveis, atendendo-se aos arts. 9º e 10 do CPC.

Não se trata, portanto, de decisão surpresa, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.

2. Do redirecionamento ao espólio

Sustenta o apelante ser possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor, nos termos do art. 131, III, do CTN, bem como o prosseguimento da execução em face dos sucessores.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Conforme Certidão de Óbito acostada aos autos (Id. 374137868), a parte executada faleceu em 09/04/2020, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 14/12/2020.

O óbito, portanto, antecedeu não apenas a citação, mas o próprio ajuizamento da demanda. Sem citação válida, a relação jurídica processual jamais se formou, o que inviabiliza qualquer modalidade de sucessão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua regular citação nos autos:

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.” (REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019)

Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento:

“Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”
(N.U 1008220-85.2017.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11/03/2026)

Ressalte-se que a responsabilidade tributária prevista no art. 131, III, do CTN possui natureza exclusivamente material, voltada à imputação do dever tributário aos sucessores, não se confundindo com os pressupostos processuais de validade da execução fiscal.

Assim, embora a norma autorize a responsabilização patrimonial em momento próprio e na via adequada, não supre a ausência originária de sujeito passivo apto a integrar validamente a relação processual executiva, inexistente desde o ajuizamento.

3. Da impossibilidade de emenda da petição inicial

O argumento de que seria possível aditar a inicial para corrigir o polo passivo também não se sustenta.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, admite-se a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução.

No caso, contudo, não se trata de correção formal da CDA ou de ajuste de erro material, mas de vício estrutural originário, consistente na propositura da execução contra pessoa já falecida, hipótese em que inexiste sujeito passivo processualmente válido desde o ajuizamento.

A propositura de execução fiscal em face de pessoa já falecida ao tempo do ajuizamento configura vício insanável de legitimidade passiva — ausente, desde a origem, o pressuposto subjetivo da relação processual —, não sendo passível de correção por simples emenda da petição inicial.

Tal entendimento está em consonância com a exigência de que a constituição do crédito tributário em face dos efetivos responsáveis (herdeiros, cônjuge meeiro ou espólio) observe o procedimento administrativo adequado, sob pena de violação às garantias do devido processo legal tributário.

4. Do Tema 1393 do STJ

Registra-se, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1393), os REsps 2237254/SC e 2227141/SC, para julgamento da seguinte questão:

“Definir se é possível prosseguir a execução fiscal contra o espólio ou os sucessores caso o executado venha a falecer sem ser citado.”

O tema encontra-se pendente de julgamento pela Primeira Seção do STJ.

Embora a matéria tenha sido reiteradamente decidida pelas turmas do STJ no sentido ora adotado, a controvérsia encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1393), aguardando uniformização pela seção competente.

A afetação do Tema 1393 pelo Superior Tribunal de Justiça não implicou determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, inexistindo comando vinculante de sobrestamento automático das demandas em curso.

O presente julgamento, portanto, é proferido com fundamento no entendimento atualmente consolidado nas turmas do STJ e neste Tribunal, ressalvando-se que, sobrevindo tese fixada no Tema 1393 em sentido diverso, a parte interessada poderá manejar os instrumentos processuais adequados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026